Tribunal: CARF
Processo: 13971.003406/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003406/2010-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
PROCESSOS CONEXOS. ACOLHIMENTO.
Sobrestado o julgamento do recurso voluntário até as decisões administrativas
definitivas nos processos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09 e
tendo estas ocorrido, cabe à Autoridade Administrativa, na execução do
acórdão deste processo, observar os resultados daqueles dois processos.
GLOSA DE PARTE DOS SALDOS ANTERIOR DE CRÉDITOS.
COBRANÇA DE INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO
A fiscalização deve cobrar as insuficiências geradas por glosas nos saldos
anteriores de créditos. Para tanto, não há obrigatoriedade de iniciar um
procedimento fiscal sobre os créditos apropriados no próprio mês em que
identificou a falta de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos do contribuinte, com efeitos infringentes, para que, na execução deste acórdão, ou
seja, na cobrança da Cofins lançada e exigida para a competência de dezembro de 2005, a
Autoridade Administrativa observe os resultados dos processos administrativos no
13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003406/2010-99
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-005.612, datado de 29 de janeiro de 2019, às fls. 944/954, proferido por essa 1a Turma
Ordinária a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 150 DO CTN
Contam-se os cincos anos, a partir da data do fato gerador, quando houver pagamento,
ainda que, ainda que parcial.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
GLOSA DE PARTE DO SALDOS ANTERIOR DE CRÉDITOS. COBRANÇA DE
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO.
A fiscalização deve cobrar as insuficiências geradas por glosas nos saldos anteriores de
créditos. Para tanto, não há obrigatoriedade de iniciar um procedimento fiscal sobre os
créditos apropriados no próprio mês em que identificou a falta de recolhimento.
Intimada desse acórdão, a ilustre Procuradora da Fazenda Nacional interpôs
embargos de declaração, alegando omissão, em relação à exoneração da parcela do crédito
tributário, pela DRJ, em razão da decadência e em razão de decisões nos processos no
13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09.
Os embargos foram acolhidos e o processo restituído ao relator originário,
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, para análise e inclusão em pauta de julgamento.
Por meio do Acórdão no 3301-007.130, às fls. 966/968, os membros desta 1a
Turma Ordinária acolheram os embargos de declaração, opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, “para sanear a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, tão somente para ratificar as reduções
proporcionais dos lançamentos de ofício referentes aos meses de janeiro e junho de 2005 realizadas pela DRJ e,
por conseguinte, negar provimento à parte correspondente do recurso de ofício”.
A Procuradoria foi então intimada daquele acórdão e se manifestou ciente dele.
Já a recorrente, intimada de ambos os acórdãos, apresentou embargos de
declaração, às fls. 981/987, contra o Acórdão (original) de no 3301-005.612 (fls. 944/954),
suscitando:
1) Contradição e obscuridade entre o dispositivo do acórdão e o voto condutor
pelo fato de que foi reconhecida a correlação e dependência entre o presente processo
e
os
processos
13971.001036/2005-98
e
13971.001475/2005-09,
mas
contraditoriamente, negou-se o sobrestamento;
2. Omissão quanto à ausência de fundamento da negativa de sobrestamento até
o término dos demais processos;
3. Omissão quanto à ausência no dispositivo do acórdão a observação para que a
execução do acórdão observasse o resultado dos demais processos.
Os embargos foram admitidos apenas e tão somente quanto à suscitada
contradição entre a decisão e a negativa de sobrestamento do julgamento deste processo até a
decisão definitiva nos processos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09, nos termos do
despacho de admissibilidade às fls. 993/995.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

Como o relator original, Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira deixara
esta 1a Turma Ordinária, o processo foi sorteado e distribuído para este relator para análise e
inclusão em pauta de julgamento dos embargos opostos pelo contribuinte.
Os embargos foram então analisados e julgados por esta 1a Turma Ordinária cujos
membros, por unanimidade de votos, acordaram em acolhê-los, “para sanar o vício apontado, com
efeitos infringentes, para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito da DIPRO/COJUL da 3a Seção
da 3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva nos processos nos 13971.001036/2005-98 e
13971.001475/2005-09”, nos termos do Acórdão no 3301-011.235 às fls. 998/1001.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua Ilustre
Procuradora, tomou ciência dele e devolveu os autos ao CARF.
Os autos foram então encaminhados à Unidade de Origem para intimar o
contribuinte do acórdão dos embargos de declaração opostos por ele, o que ocorreu em
05/07/2022, conforme documento às fls. 1009.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de que dispunha para se manifestar, o
contribuinte não o fez, o que implicou “trânsito administrativo em julgado” do acórdão dos
embargos de declaração opostos por ele.
Dessa forma, os autos retornaram ao CARF onde permaneceram sobrestados até a
decisão administrativa definitiva nos processos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-
09. As decisões definitivas nos referidos processos foram parcialmente favoráveis ao
contribuinte, sendo que os embargos opostos por ele, contra os acórdãos proferidos nestes dois
processos, foram rejeitados de forma definitiva, ocorreu o “trânsito em julgado” na data de
12/12/2022, para ambos.
Assim, os autos foram então instruídos com cópias dos acórdãos proferidos
naqueles processos e remetidos a este Relator para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
Conforme demonstrado no relatório deste acórdão, os embargos de declaração
opostos pela recorrente foram acolhidos apenas e tão somente para determinar o sobrestamento
do julgamento deste processo, até a decisão administrativa definitiva nos processos
13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09, sendo que, na execução do acórdão deste
processo, foi determinado à autoridade administrativa que se observasse os resultados desses
dois processos.
Assim, levando-se em conta que as decisões administrativas definitivas nos
referidos processos já ocorreram, adotamos para o presente julgamento o voto do Acórdão no
3301-005.612, quanto ao recurso voluntário do contribuinte, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, reproduzido, literalmente, a seguir:
Tanto na preliminar quanto no mérito, a recorrente pleiteou o sobrestamento do
presente até a conclusão dos seguintes processos: a) 13971.001036/200598 e
13971.001475/200509: DCOMP instruídas com créditos da COFINS dos 1° e 2°
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

trimestres de 2005; b) 13971.001474/200556: DCOMP com créditos de PIS de
fevereiro e março de 2005; e c) 13971.001375/200493, 13971.001080/200417,
13971.001568/200444, 13971.005306/200963 e 13971.000132/200519: DCOMP com
créditos de COFINS do ano de 2004.
Ademais, protesta contra o fato de haver cobrança de COFINS relativa a
dezembro de 2005, reflexo de glosas efetuadas em meses anteriores, porém sem que
tenha havido análise dos Pedidos de Ressarcimento e de Compensação
correspondentes ao próprio mês de dezembro de 2005.
Os processos citados na letra "a" estão nesta pauta para julgamento.
O da letra "b" é de PIS e não impacta os saldos dos créditos utilizados para
abater valores devidos da COFINS.
Segundo a "Informação Fiscal" constante dos autos (fls. 359 a 365), as DCOMP
referentes aos processos n° 13971.001375/2004-93 e 13971.000132/2005-19 foram
homologadas e, portanto, os feitos foram encerrados. E o de n° 13971.001568/2004-44
já havia sido encaminhado para a PFN para inscrição na dívida ativa.
Em consulta ao sítio virtual do CARF, verifica-se já se concluíram os
julgamentos na esfera administrativa dos processos n° 13971.001080/2004-17 e
13971.005306/2009-63.
Quanto à questão relativa ao mês de dezembro, a insuficiência de COFINS
verificada e objeto de lançamento foi motivada por glosas em meses anteriores,
cobertos pelos demais processos, em sede dos quais a recorrente teve a oportunidade
de apresentar seus argumentos de defesa.
(...)
Dessa forma, adotamos como razão de decidir o voto reproduzido que negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, com a recomendação de que na execução do
acórdão, a Autoridade Administrativa observe os resultados dos processos administrativos
conexos no 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09, cujas cópias dos acórdãos foram
anexadas ao presente processo.
Em face de todo o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, com efeitos infringentes, para que, na execução deste acórdão, ou seja, na cobrança
da Cofins lançada e exigida para a competência de dezembro de 2005, a Autoridade
Administrativa, observe os resultados dos dois processos administrativos conexos acima
relacionados.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1212
DF CARF MF
Original